Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Processo : 0729205-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 164599117 dos autos originários n. 0713993-98.2017.8.07.0003), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido de reiteração das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e pesquisa ao SNIPER ou SERASAJUD, pois conforme já consignado, a retomada do cumprimento de sentença depende de comprovação da efetiva existência de bens penhoráveis ou de demonstração de indícios de modificação da situação econômica do devedor. [...] Portanto, não havendo a demonstração da existência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, tampouco de modificação em sua situação econômica, inviável a retomada da execução. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o decurso do prazo prescricional previsto na decisão de ID 162896623. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Afirma que a ferramenta SNIPER já se encontra devidamente implementada, por exigência do CNJ, sendo amplamente utilizada pelos juízes com a finalidade de localizar ativos dos devedores. Ressalta o esgotamento de todas as medidas convencionais sem êxito na localização de bens em nome do agravado, restando o uso da ferramenta SNIPER para conferir a máxima efetividade à execução e razoável duração do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator